Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Subtração de cabos de energia. Condenação. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Repouso noturno. Circunstância judicial desfavorável. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), em razão da subtração de cabos de energia de via pública.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do acervo probatório, fundamentado em depoimentos de policiais e confissão de corréu, para sustentar a condenação; (ii) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao furto de cabos de serviço público essencial, praticado por agente reincidente; e, (iii) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na prática do crime durante o repouso noturno, a título de circunstância judicial desfavorável.
III. Razões de decidir.
3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, como a situação de flagrância e a confissão de corréu, constituem prova idônea para fundamentar a condenação.
4. É inaplicável o princípio da insignificância ao furto de cabos de serviços públicos essenciais, dada a elevada reprovabilidade da conduta, que afeta a coletividade, especialmente quando o agente é reincidente.
5. A prática do furto qualificado durante o repouso noturno, embora não atraia a aplicação da majorante específica, autoriza a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 77, 155, § 4o, IV; CPP, art. 383.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025; STJ, AgRg no HC 835.652/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.086.099/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18.03.2025, DJe 25.03.2025.